Tribunal: STF
Processo: HC 59148
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CARTA EM QUE O PACIENTE PEDE AO
TRIBUNAL ORIENTAÇÃO SOBRE O QUE POSSA SER FEITO A SEU FAVOR. PEDIDO
QUE NÃO REUNA CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO. QUEIXAS SOBRE A EXECUÇÃO
PENAL, QUE MELHOR SERIAM DIRIGIDAS AO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA.